Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA EXECUTADO: AGOSTINHO STORQUIO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por CEZE ADVOCACIA E CONSULTORIA em desfavor de AGOSTINHO STÓRQUIO (Id. 27445380). Custas recolhidas (Ids. 27445385/27445386). Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento voluntário dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu desfavor, consoante planilha que se encontra acostada no Id. 27445383, conforme artigo 513[1], § 2o, inc. I, c/c o caput do artigo 523[2], ambos do Código de Processo Civil. Fica, desde já, a parte executada advertida de que o não pagamento do débito no prazo legal resultará na incidência dos consectários legais previstos no §1o do artigo 523 do CPC[3]. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. [2] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [3] § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Brasília, 2 de agosto de 2021 12:52:43. Desembargador Gilberto Pereira Relator